Tribunal: TJBA
Processo: 8006789-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006789-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: VAGNER JESUS SILVA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR TERCEIRIZAÇÃO. DECISÃO LIMINAR DE NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
PROVIDO PARA REVOGAR A LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA contra decisão do Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Vitória da Conquista, que concedeu tutela de urgência ao autor VAGNER JESUS SILVA para determinar sua imediata nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, sob fundamento de preterição por terceirização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa determinando a nomeação de candidato em cadastro de reserva; (ii) verificar a necessidade de dilação probatória para comprovação da alegada preterição em face da contratação de terceirizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do Agravo de Instrumento limita-se ao controle da decisão interlocutória impugnada, não cabendo o exame exauriente do mérito da ação principal, sob pena de supressão de instância.

4. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

5. O candidato foi aprovado fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva), possuindo, em regra, apenas expectativa de direito à nomeação, conforme tese fixada no Tema 784 do STF.

6. A alegação de preterição arbitrária e imotivada em razão da existência de contratos de terceirização exige prova robusta da identidade de funções e da existência de cargos vagos, matéria que demanda imprescindível dilação probatória, inviável em sede de cognição sumária.

7. Inexistindo prova inequívoca da preterição neste momento processual, não se vislumbra a probabilidade do direito necessária para a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública, havendo, ademais, risco de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC).

8. A contratação de terceirizados, por si só, não gera direito automático à nomeação de candidatos do cadastro de reserva, sendo necessária a demonstração cabal do desvio de finalidade, o que deve ser apurado durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento provido para revogar a decisão agravada. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para nomeação de candidato em cadastro de reserva exige prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada.

2. A alegação de preterição por terceirização de serviços demanda dilação probatória para verificação da identidade de funções e vacância de cargos, sendo temerária a concessão de liminar satisfativa sem o devido contraditório e instrução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 784 (RE 837.311).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006789-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como agravado VAGNER JESUS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora